Tribunal: TJDFT
Processo: 0705106-32.2025.8.07.0008
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. ADVOGADA COM RENDA MENSAL MODERADA. EFEITO RETROATIVO (EX TUNC). REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de indenização por acessão de boa-fé c/c pedido de liminar de reintegração de posse, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito em razão do não recolhimento das custas processuais, não obstante o pedido da autora de concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a apelante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos à data do requerimento inicial, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pressuposto recursal relativo ao preparo confunde-se com o mérito, pois o próprio recurso visa impugnar o indeferimento da gratuidade, devendo ser conhecido em respeito ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.012, § 1o, III).
4. A gratuidade de justiça tem fundamento no art. 5o, LXXIV, da CF e art. 99 do CPC, sendo devida a quem comprovar insuficiência de recursos, admitida a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3o, CPC).
5. O STJ, ao julgar o Tema 1.178 (REsp 1.988.687/RJ), fixou que a negativa do benefício não pode se basear exclusivamente em critérios objetivos, devendo o juiz oportunizar à parte a demonstração de sua condição econômica.
6. A Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do DF adota como parâmetro de hipossuficiência a renda de até cinco salários mínimos, critério razoável e utilizado pela jurisprudência local.
7. A mera condição profissional da apelante, que atua como advogada, não afasta, por si só, a presunção de insuficiência de recursos, sobretudo diante dos documentos apresentados, que demonstram renda modesta e compatível com o pedido.
8. Caracterizada a hipossuficiência, deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça, com efeitos retroativos à data do requerimento inicial, conforme precedentes deste Tribunal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A condição de advogada não afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência para fins de gratuidade de justiça.
2. A comprovação documental de renda modesta e a declaração de insuficiência bastam para o deferimento do benefício.
3. A concessão da gratuidade de justiça em grau recursal produz efeitos retroativos (ex tunc), suspendendo a exigibilidade das custas desde a origem.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 99, §§ 2o e 3o, 321 e 1.012, § 1o, Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.988.687/RJ (Tema 1.178); TJDFT, Acórdão 2044368, 0761290-52.2023.8.07.0016, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, j. 17/09/2025, DJe 22/09/2025; Acórdão 1775889, 0732754-76.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 19/10/2023, DJe 09/11/2023; Acórdão 1284581, 0704409-08.2020.8.07.0001, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 16/09/2020, DJe 28/09/2020.